Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSÃO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que admitiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em cumprimento de sentença em virtude de indícios de abuso da personalidade jurídica, consistentes na ausência de localização de bens penhoráveis, na existência de empresas do mesmo ramo vinculadas ao executado e na transferência de imóvel após a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a decisão que admitiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica observou os requisitos legais previstos no art. 134, §4o, do CPC, especialmente quanto à necessidade de demonstração de indícios mínimos das hipóteses previstas no art. 50 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC, constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrado abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme os critérios definidos nos §§ 1o e 2o do referido dispositivo.
4. O art. 134, §4o, do CPC exige, para a admissão do incidente, a demonstração de pressupostos legais específicos, o que se traduz na apresentação de indícios mínimos de abuso da personalidade jurídica, não sendo necessário esgotamento probatório nem a prévia exaustão de meios executórios. Assim, não se exige prova cabal, bastando elementos suficientes para justificar a instauração do incidente, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
5. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, apresentando os elementos que justificam a instauração do incidente, notadamente a inexistência de bens penhoráveis aptos a satisfazer o crédito, a existência de empresas do mesmo ramo vinculadas ao executado e a transferência de imóvel após a condenação, circunstâncias que apontam para possível confusão patrimonial e desvio de finalidade. Tais elementos constituem indícios suficientes para o processamento do incidente, cabendo ao juízo de origem, no curso do procedimento, avaliar em cognição exauriente a efetiva configuração dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; § 1o; § 2o. CPC, art. 134, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0750862-59.2023.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 12.04.2024. TJDFT, AGI 0711807-33.2025.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 18.12.2025. TJDFT, AGI 0738277-38.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 02.12.2024.